Tribunal: TJDFT
Processo: 0746258-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746258-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HC INCORPORADORA S/A RECORRIDA: LUCIANA FERREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O CARTÓRIO DE IMÓVEIS. HIPOTECA VENCIDA. PERDA DA GARANTIA REAL. POSSE DEMONSTRADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de registro do título translativo junto ao cartório imobiliário não é empecilho para o ajuizamento dos embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84/STJ, segundo a qual: “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.” 2. Na hipótese, restou demonstrada a compra e venda do mencionado imóvel, embora não tenha havido o registro da escritura pública na sua matrícula. As provas dos autos são suficientes para afastar as alegações do apelante, de ocorrência de fraude contra credores, pois o negócio jurídico foi formalizado em 20/12/2013, ou seja, após o prazo de 180 dias do vencimento da hipoteca, situação em que a dívida, conquanto exigível, perde a garantia real.Igualmente, não se observa no caso a ocorrência de fraude contra credores, já que a penhora do imóvel ocorreu em 05/11/2015, ou seja, quase dois anos após a alienação imobiliária. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 167 e 1.245, ambos do Código Civil, sustentando que a recorrida não comprovou que adquiriu o imóvel em discussão da senhora Eveline Machado Ferreira, pois não colacionou qualquer comprovante de pagamento ou mesmo de posse do bem, nem há nenhum registro na matrícula do imóvel atestando a suposta compra e venda, por isso a senhora Eveline continua como proprietária do imóvel, devendo ser mantida a penhora; b) artigos 373 do Código de Processo Civil e 1.201 do Código Civil, afirmando que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de provar o negócio jurídico em debate, não tendo feito prova de sua boa-fé nem do seu justo título, uma vez que ela tinha ciência da hipoteca e da dívida da executada. Em relação a ambas as teses, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS, TJSP, TJRJ e TJGO. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 167, 1.201 e 1.245, todos do Código Civil, e 373 do CPC, bem como no tocante aos indicados dissensos pretorianos. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025